Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-95.2019.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-95.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SASTRE LTDA - CNPJ: 09.015.888/0001-00 (APELANTE), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ROSSAFA RAMOS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.727.847/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA A REVELIA DA RÉ/APELADA - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DE MODO PARCIAL PELA VENDEDORA – LAUDO LABORATORIAL QUE ATESTA BAIXA QUALIDADE DA SEMENTE ENTREGUE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS – FORÇA PROBATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO.

De acordo com a dicção do art. 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Os documentos coligidos aos autos demonstram que o negócio jurídico se firmou na compra de quatro tipos de sementes com valor cultural de 80% (oitenta por cento); todavia, além de somente uma delas ter sido entregue à Apelante, estas continham valor cultural bem inferior ao prometido pela Apelada.

Os documentos apresentados pela Apelante e não impugnados pela Apelada tem força probatória, tendo em vista a revelia desta empresa.

Considerando que a Apelante adiantou o pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e que recebeu apenas as sementes tipo ZURI em qualidade inferior à convencionada, incumbe a Apelada a devolução da pá carregadeira W20 com abatimento das sementes entregues ao Apelante, considerando o seu valor cultural.

A ausência de provas quanto aos lucros cessantes afasta o direito da Apelante à pretendida indenização.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admitir, por meio do Verbete Sumular 227, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, indispensável a comprovação de que a imagem e o seu bom nome da Apelante tenham sofrido abalo perante a sociedade. A carência de provas, no caso concreto, inviabiliza o acolhimento do pleito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto pela
Agropecuária Sastre Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da empresa
Rossafa Ramos Agronegócios Ltda. - ME
.

Não houve fixação de honorários.

Em suas razões, a Apelante alega que os documentos coligidos aos autos são suficientes para comprovar o negócio jurídico realizado entre as partes.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos inicias sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Apelante
Agropecuária Sastre Ltda.
ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais
em face da Apelada
Rossafa Ramos Agronegócios Ltda. ME
.

Na peça vestibular asseverou que, em 31/03/2018, comprou da Apelada os seguintes insumos agrícolas: 205 sacas de semente tipo PIATÃ, 210 sacas de semente tipo ZURI, 210 sacas de sementes Ruziziensis, e 50 sacas de semente do tipo Decumbens, todas com valor cultural de 80% (oitenta por cento).

O valor total da transação, segundo afirmou, foi de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e, como pagamento, entregou uma Pá carregadeira W20 pelo preço de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Quanto ao saldo remanescente, convencionaram o pagamento em 04 (quatro) prestações de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) cada, com início a partir da data em que os produtos fossem entregues, ou seja, em 01/10/2018.

Aduziu ter recebido, na data aprazada, apenas 210 sacas de sementes tipo ZURI, desacompanhadas da Nota Fiscal.

Salientou que, por ser procedimento habitual da empresa Apelante, encaminhou tais sementes para o teste de germinação, cujo resultado atestou que o valor cultural (VC) correspondia a 7,53% (sete vírgula cinquenta e três por cento).

Frisou que os demais produtos nunca foram entregues pela Apelada, em que pese diversas cobranças.

Explicitou que, diante desse impasse, teve que adquirir os produtos de outra empresa, o que ocasionou o atraso de 35 (trinta e cinco) dias na plantação de capim e, via de consequência, na engorda dos semoventes. Logo, considerando a área da plantação (420ha), alegou que o prejuízo foi de R$ 74.088,00 (setenta e quatro mil e oitenta e oito reais).

Com esses argumentos, requereu a rescisão do contrato por culpa exclusiva da Apelada; a condenação da vendedora a devolver a Pá Carregadeira W20, ou ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com o abatimento da semente entregue; a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 74.088,00 (setenta e quatro mil e oitenta e oito reais) relativo aos lucros cessantes e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na emenda à inicial, reduziu a pretensão de lucros cessantes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após, ante a inércia da Apelada que, embora citada não apresentou defesa, pugnou pela aplicação dos efeitos da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, sobreveio sentença de improcedência da pretensão inicial e extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), tendo em vista a falta de comprovação do negócio jurídico.

Inconformada, a
Agropecuária Sastre Ltda
interpôs este Recurso de Apelação sob o argumento de que o
e-mail
enviado à Recorrida, a etiqueta do produto, o pedido de venda e o teste de germinação assinado pela sócia da empresa vendedora demonstram a negociação entre as partes e o descumprimento contratual pela Recorrida.

Como se vê, em que pese o Juiz ter aplicado os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, consignou a
“inexistência de quaisquer documentos comprobatórios do negócio firmado entre as partes, havendo tão somente o pedido”.

No entanto, de acordo com o que consta no Pedido de Venda n.º 0108, anexado no ID. 144192697, o vendedor da empresa Apelada - Sr. Afonso, vendeu à Apelante, em 31/03/2018, os seguintes produtos:

Qtd.Kg

Qtd.Saca

Descrição

R$ KG

R$ Saca

Total

4100

205

Piatã VC 80

9,00

180,00

36.900,00

4200

210

Zuri VC 80

10,50

210,00

44.100,00

4200

210

Ruziziensis VC 80

7,50

150,00

31.500,00

1000

50

Decumbens VC 80

12,00

240,00

12.000,00

Ainda extrai-se do referido documento, que a transação resultou no valor total de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e, quanto à forma de pagamento, as partes ajustaram o seguinte:

W20 – Valor 65.000,00

Restante R$ 50.000,00

30/60/90 e 120 dias

Entrega a partir de 01/10/18

No que tange à entrega da Pá Carregadeira W20, a Apelante comprovou o alegado por meio da Nota Fiscal de Venda do Ativo Imobilizado n.º 854, emitida em 22/06/2018 a Gelson Augusto Ramos, pelo preço de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Além disso, demonstrou no ID. 144196668, que Gelson Augusto Ramos é o sócio administrador da Recorrida.

A entrega da semente tipo ZURI, anunciada pelo Recorrente na Exordial, se confirma no ID. 144192692, por meio das etiquetas em que contém a especificação do produto e a logomarca da empresa Apelada e, também, pelo laudo de “Informação de Resultado n.º 0452/2018” emitido pelo “Laboratório de Análises de Sementes Rossafa Export S/C Ltda” e assinado pela Engenheira Agrônoma Sabrina Rossafa Ramos (sócia da Apelada) em 02/10/2018.

No que tange ao valor cultural, consta no Pedido de Venda que todas as sementes foram comercializadas com o Valor Cultural de 80% (oitenta por cento).

O valor cultural, vale dizer, é um parâmetro que indica a qualidade da semente obtida através da fórmula: Valor Cultural (%VC) = (%germinação x %pureza)/100, cujo resultado é expresso em porcentagem.

Na hipótese, de acordo com o Laudo do teste de germinação realizado pelo Laboratório de Análise de Sementes Fertiláqua a pedido da Apelante (ID. 144192688), a pureza da semente ZURI alcançou 25,1% (vinte e cinco vírgula um por cento) e a germinação 30% (trinta por cento), o que deriva no valor cultural de 7,53% (sete vírgula cinquenta e três por cento).

Oportuno salientar, que à Recorrida foi oportunizado o direito de defesa; todavia, inobstante ter sido devidamente citada, quedou-se inerte.

Assim, tendo em vista a revelia da empresa Apelada, não há como negar que os documentos apresentados pela Apelante e não impugnados pela parte contrária tem força probante.

Em outras palavras, conclui-se que a Recorrente demonstrou de forma satisfatória e inconteste o negócio jurídico entabulado entre as partes.

De igual modo, não pairam dúvidas quanto ao descumprimento contratual pela Apelada, especialmente porque, mesmo citada, além de não contestar a Ação, sequer trouxe provas de que entregou todas as sementes adquiridas pela Apelante e que as sementes entregues tinham a pureza contratada.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, a Apelante pediu a condenação da Apelada para:

[...] devolver o bem recebido como meio de pagamento, e/ou, condenar a título de dano material, a devolver os valores pagos de entrada (65.000,00 – sessenta e cinco mil reais – através de uma pá carregadeira W20), devidamente atualizado até o efetivo pagamento, devendo, neste caso, ser abatido o valor proporcional da semente que foi entregue, considerando o Valor cultural do produto contratado e do produto recebido (valor cultural contratado 80%, valor cultural recebido 7.53%) ou, em caso de reintegração de posse do bem, a requerente se compromete a efetuar o pagamento proporcional da semente recebida, nos termos acima;

Como é cediço, os danos materiais consistem no prejuízo financeiro sofrido pela pessoa mediante a perda de bens ou de coisa que tenham valor econômico, e se classificam como danos emergentes e lucros cessantes.

Na hipótese, considerando os exatos termos do pedido formulado pelo Apelante, verifica-se que a intenção da parte é a recomposição dos valores que efetivamente perdeu no negócio jurídico, ou seja, o dano emergente.

Com efeito, diante da comprovação de que a Apelante adiantou o pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e que recebeu apenas as sementes tipo ZURI em qualidade inferior à convencionada, incumbe a Apelada a devolução da pá carregadeira W20 com abatimento das sementes entregues ao Apelante, considerando o seu valor cultural.

Quanto os lucros cessantes, pugna a Apelante pela condenação da Apelada ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativo aos 35 (trinta e cinco) dias de atraso na plantação do capim e engorda de semoventes na área de 420 hectares, eis que foi obrigada a adquirir sementes de outra empresa.

Oportuno ressaltar, que os lucros cessantes se referem ao que a parte deixou de lucrar em determinado período e, para ser concedido, deve estar devidamente comprovado.

In casu
, não há no caderno processual qualquer documento que comprove, de modo seguro e inconteste, o alegado pela Apelante. O que se tem é apenas um simples cálculo/demonstrativo elaborado unilateralmente pela Recorrente, o qual apresenta o alegado prejuízo do valor de R$ 74.088,00 (setenta e quatro mil, oitenta e oito reais). Logo, neste capítulo a sentença deve ser mantida hígida.

A Recorrente ainda requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Consoante Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça,
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral",
sendo indispensável, contudo, para a configuração de tal dano, a comprovação de que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

O contexto apresentado, portanto, não é suficiente para comprovar a conduta ensejadora da reparação de ordem moral. E, tendo em vista a carência de provas do prejuízo moral vivenciado pela Apelante, não há falar em concessão dessa verba indenizatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANOS À HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, conquanto não se discuta a possibilidade de que possa sofrer dano moral, na forma da súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sua configuração se dá somente na hipótese de mácula à imagem, isto é, dano à imagem no meio comercial, desprestígio diante de terceiros ou depreciação social, o que não se demonstrou efetivamente nos autos. 2. Cuidando-se de dano moral buscado por pessoa jurídica, é indispensável a produção de prova firme da ofensa real da sua honra objetiva ou da sua imagem. Logo, o contexto apresentado não é suficiente para comprovar a conduta ensejadora da reparação de ordem moral. 3. Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO. RAC 00939035120168090051. Relator Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria. Julgado em 16/03/2020. Publicação em 16/03/2020).

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, reformo parcialmente a sentença e julgo parcialmente procedentes pedidos iniciais. Anulo o negócio jurídico entabulado entre as partes e
condeno a Apelada ao pagamento de indenização por dano material mediante a devolução da Pá carregadeira W20, com o abatimento do valor da semente que foi entregue e levando em consideração o v
alor cultural do produto contratado e do produto recebido (valor cultural contratado 80%, valor cultural recebido 7.53%), o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença e
acrescido de correção monetária (INPC) e juros de mora (1%) desde a data do prejuízo (01/10/2018).

Em virtude de os pedidos de lucros cessantes e dano moral não terem sido acolhidos, distribuo o ônus da sucumbência entre as partes (art. 86,
caput
, CPC) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e condeno Autor e Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por fim, registro que ao caso não se aplica o art. 85, §1.º do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023